Tribunal: TJES
Processo: 5015379-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015379-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZA MARIA DE PAIVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5015379-49.2024.8.08.0035

Recorrente: ILZA MARIA DE PAIVA

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 15223359), demonstrando que a
recorrente não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou para diversas compras (faturas de cartão de crédito apresentadas no id. 15223361) e saques (TED’s de id. 15223363).

Portanto, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a regularidade/validade da contratação e a ausência de ato ilícito praticado pelo banco recorrido, a fim de justificar o pleito indenizatório de danos materiais e morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUINSHING. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Impugnados os fundamentos do ato sentencial recorrida, resta observado a dialeticidade recursal. 2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há falar em nulidade (Súmula 28, TJGO). 3. Desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. 4. Afasta-se a aplicação da súmula 63 do TJGO e reconhece-se a validade da avença quando evidenciada a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), porquanto além do saque inicial, realizados outros saques complementares ou compras com o cartão, como na hipótese vertente. 5. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, de modo que o simples exercício legítimo do direito de ação não se presta a tal finalidade, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 81, da Lei Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5717947-74.2023.8.09 .0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora . Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Reserva de Margem de Cartão Consignado de Benefício (RCC) . Alegação de ausência de informação sobre a modalidade da contratação. Constituição de Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC) que é regulamentada pela Lei nº 14.431/2022, sendo válida quando existente a concordância do consumidor. Disposições contratuais claras ao informar a contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado pela parte autora . Realização de saque e de compras. Banco réu que agiu dentro da legalidade, atuando em conformidade com o contrato pactuado. Inexistência do dever de restituição de valores e de indenização por danos morais. Impossibilidade de conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado . Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso da parte autora desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11441617720238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 17/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ILZA MARIA DE PAIVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)